Tribunal: CARF
Processo: 10980.725747/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725747/2011-01
ACÓRDÃO
2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOLFO BIANQUETI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A ausência do Mandado de Procedimento Fiscal ou a falta da prorrogação
do prazo nele fixado não se constitui como ato essencial à validade do
lançamento e não retira a competência do auditor fiscal que é estabelecida
em lei.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade; em
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos nos processos judiciais,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório da decisão da DRJ até a
impugnação:
Trata-se de impugnação (fls. 2-33) às seguintes Notificações de Lançamento:
a) Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa
Física (IRPF) n
2007/609451476884210 (fls. 37-43) decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
exercício 2007, ano-calendário 2006, que cancelou o direito à restituição declarado, no valor de
R$ 3.174,58, e apurou R$ 29.812,45 de Imposto de Renda suplementar (Cód. Darf 2904), R$
22.359,33 de multa de ofício, R$ 13.847,88 de juros de mora calculados até 30/09/2011, R$
2.793,73 de Imposto de Renda Pessoa Física (Cód. Darf 0211), R$ 558,74 de multa de mora, R$
1.297,68 de juros de mora calculados até 30/09/2011, totalizando crédito tributário no valor de
R$ 70.669,81, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de ação trabalhista e de glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
b) Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) n
2008/246255216658855 (fls. 44-50) decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
exercício 2008, ano-calendário 2007, que cancelou o direito à restituição declarado, no valor de
R$ 1.598,64, e apurou R$ 748,63 de Imposto de Renda suplementar (Cód. Darf 2904), R$ 561,47
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
3
de multa de ofício, R$ 267,03 de juros de mora calculados até 30/09/2011, totalizando crédito
tributário no valor de R$ 1.577,13, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
2. Segundo o relatório de fls. 39-41, referente à Notificação de Lançamento no
2007/609451476884210 (fls. 37-43), foram constatadas as seguintes ocorrências:
a) Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (Ras) em virtude de
processo judicial trabalhista (fls. 39-40), no valor de R$ 118.963,78. Segundo a autoridade fiscal
foi constatado que 11,89% dos rendimentos são isentos, 4,82% dos rendimentos são tributação
exclusiva na fonte e 83,29% são tributáveis no ajuste anual. Sendo assim, foram considerados
rendimentos isentos (férias indenizadas, FGTS, devolução de descontos, aviso prévio) no valor de
R$ 24.560,81; rendimentos de tributação exclusiva (13o salário) no valor de R$ 9.956,43; e
rendimento tributável R$ 172.079,60. Total de rendimentos sujeitos à tributação normal no valor
de R$ 224.261,23 (R$ 269.245,53 x 83,29%).
b) Compensação indevida de IRRF (fl. 41), no valor de R$ 3.065,72, referente à fonte pagadora
Cervejarias Kaiser Brasil SA, CNPJ no 19.900.000/0001-76. Segundo a autoridade fiscal o valor
correto deve ser obtido deduzindo-se do imposto total pago o valor do imposto de renda
referente à parcela dos rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Conforme apuração dos
dados o IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 22.277,98. O IRRF no valor de R$
3.065,72 não pode ser levado ao ajuste anual por se tratar de tributação exclusiva na fonte,
calculados sobre a base de cálculo de R$ 12.975,63 (R$ 269.245,53 x 4,82%).
3. De acordo com o relatório de fls. 46-47, referente à Notificação de Lançamento no
2008/246255216658855 (fls. 44-50), foi constatada Omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 18.166,76.
Segundo a autoridade fiscal foi constatado que 11,89% dos rendimentos são isentos, 4,82% dos
rendimentos são tributação exclusiva na fonte e 83,29% são tributáveis no ajuste anual. Sendo
assim, foram considerados rendimentos isentos (férias indenizadas, FGTS, devolução de
descontos, aviso prévio) no valor de R$ 24.560,81; rendimentos de tributação exclusiva (13o
salário) no valor de R$ 9.956,43; e rendimento tributável R$ 172.079,60. Total de rendimentos
sujeitos à tributação normal no valor de R$ 18.166,76 (R$ 21.810,81 x 83,29%).
4. Cientificado do lançamento em 26/09/2011, conforme o documento AR Digital de fls. 58 e
82, o procurador do interessado ingressou com a impugnação de fls. 2-33, em 26/10/2011,
alegando, em síntese, que:
a) Interpõe recurso administrativo buscando a impugnação das Notificações de Lançamento no
2007/609451476884210 e 2008/246255216658855, que apuram supostos débitos relativos ao
Imposto de Renda (IR) dos exercícios 2007 e 2008. Tais notificações se originaram,
equivocadamente, por erro de cálculo da autoridade fiscal, pois a tributação está incidindo sobre
verbas indenizatórias. Apresenta uma séria de posições doutrinárias e jurisprudenciais e invoca a
aplicação de princípios constitucionais para embasar o conteúdo da sua argumentação.
b) Como não houve expedição prévia do Mandado de Procedimento Fiscal há que se anular
todos os atos praticados antes da expedição do Mandado de Procedimento Fiscal bem como os
praticados após o seu encerramento o que se requer.
c) Para se apurar corretamente o imposto devido é importante observar a Instrução Normativa
RFB 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, devendo ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
4
d) Os juros moratórios não podem ser tributados, afinal, os juros não configuram acréscimo
patrimonial de qualquer natureza ou renda e, portanto, não são fatos imponíveis à hipótese de
incidência do IR, tipificada pelo art. 43 do CTN. A referida indenização não é renda nem provento.
e) Devido à ilegalidade do lançamento do tributo requer que o prazo para pagamento com os
benefícios do artigo 961 do RIR/99 seja suspenso até a decisão final desta impugnação e
alternativamente pretende usufruir do benefício estabelecido no artigo 962 do Regulamento do
IR 1999, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1.999.
f) Ocorre que em momento algum, ficou configurada nos autos a má fé por parte do
Impugnante, no máximo o que apenas em hipótese se admite pode ter havido mero erro de
preenchimento da declaração de imposto de renda, induzido pela documentação que lhe foi
enviada pela Justiça do Trabalho, que, como há de se convir, é confusa e de difícil compreensão
do homem médio. Portanto, requer o afastamento da aplicação da multa de ofício e juros nos
termos do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. g) Ainda em relação à multa de
ofício de 75%, destaca que por todos os ângulos que se examina a matéria, chega-se à uma única
ilação, qual seja, a de que a multa aplicada na Notificação de Lançamento se revela confiscatória
e sem qualquer embasamento fático e legal, inobstante a indicação legal feita. Assim, deve ser
acolhida essa reclamação para reduzir a penalidade aplicada, nos parâmetros legais invocados,
por medida de Justiça.
5. Conclui o Impugnante solicitando o atendimento dos seus pedidos, tendo por base toda a
argumentação apresentada nessa peça impugnatória e em conformidade com a jurisprudência e
a doutrina dominantes. Por fim, requer a procedência da impugnação e o cancelamento da
Notificação de Lançamento.
Lançamento julgado procedente em parte.
Acórdão da DRJ julgou improcedente o lançamento e foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnado o lançamento em relação ao qual o contribuinte concorda ou não
se manifesta expressamente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19/12/2006, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais refogem à competência da instância
administrativa, não podendo a autoridade administrativa negar a aplicação de lei ou ato
normativo sob este fundamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
5
A ausência do Mandado de Procedimento Fiscal ou a falta da prorrogação do prazo nele fixado
não se constitui ato essencial à validade do lançamento e não retira a competência do auditor
fiscal que é estabelecida em lei.
TRIBUTAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE NO DECORRER DE
2006 e 2007.
Nos anos-calendário de 2006 e 2007, os rendimentos recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com a incidência sobre a
totalidade dos rendimentos.
DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. No caso de apresentação de declaração
inexata, os valores apurados em procedimento fiscal devem ser submetidos à tributação com a
aplicação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável.
Às fls. 110/134 foi apresentado Recurso voluntário no qual se alega,
fundamentalmente: i) nulidade do procedimento em razão de ausência de MPF; ii) da forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente; iii) isenção das verbas relativas a juros de
mora; iv) suspensão do prazo para pagamento com redução de multa; v) da inexistência de má-fé
ao discorrer sobre a aplicação da multa de ofício; vi) do caráter confiscatório da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre o caráter confiscatório da
multa de ofício.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
6
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e
no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
No que concerne as alegações de nulidade, a tese do contribuinte é de que seria
indispensável a expedição prévia de um Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – o que não
aconteceu. É ver trecho destacado da decisão da DRJ nesse sentido:
“21. Após esses esclarecimentos iniciais, é relevante destacar que o Impugnante inicia sua defesa
alegando que não houve expedição prévia do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e, assim, há
que se anular todos os atos praticados antes da expedição do Mandado de Procedimento Fiscal bem
como os praticados após o seu encerramento (...).”
Assim, importante tecermos algumas considerações quanto ao MPF.
O MPF é um documento emitido pela Receita Federal que autoriza e delimita a
atuação do auditor fiscal em uma determinada fiscalização tributária. Via de regra traz:

O escopo da fiscalização: quais tributos, períodos, fatos geradores serão
analisados;

O prazo de duração da fiscalização;

A identificação dos fiscais responsáveis e outras informações;
Ocorre que trata-se de mero instrumento de controle administrativo da fiscalização
e não tem o condão de outorgar, ou muito menos, de suprimir a competência legal do Auditor
Fiscal da Receita Federal para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido
isso porque o lançamento é, nos termos do Art. 142, CTNm um procedimento administrativo
privativo do Fisco, sendo um ato administrativo plenamente vinculado, ou seja, obrigatório.
Assim, se o procedimento fiscal foi regularmente instaurado e os lançamentos
foram realizados pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, e,
ainda, a recorrente pôde exercer com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se quaisquer
alegações de nulidade relacionada à eventual falta do MPF.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
7
Importante ainda salientar que o art. 6o da Lei no 10.593/2002 expressamente
determina que é atribuição do auditor fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento
quando devido. E, como já salientado, na condição de autoridade administrativa que tem como
escopo a constituição do crédito tributário, o Auditor Fiscal não possui discricionariedade para
não realiza-lo, sob pena de responsabilidade funcional.
Abaixo, trecho da decisão da DRJ com o mesmo entendimento:
“22. Diante dessa afirmação, é importante esclarecer que o MPF constitui-se em um instrumento
de controle da administração tributária. A falta deste ou vícios em sua emissão/prorrogação não traz
qualquer prejuízo ao processo administrativo fiscal, tampouco se trata de um vício formal passível de
correção.”
Ante o exposto e considerando que em seu recurso voluntário o sujeito passivo
apenas reiterou os pontos já trazidos em sua impugnação, valho-me do disposto no Art. 114, §1o, I
do RICARF e adoto as demais razões de decidir da DRJ uma vez que o argumento foi integralmente
por ela enfrentado, como se pode ver pelo trecho abaixo colacionado:
“23. Destaca-se, ainda, que a Portaria SRF no 6.087, de 21 de novembro de 2005, em seu art. 11,
inciso IV, não exige a emissão do MPF para os casos de revisão interna das declarações (malhas
fiscais), conforme demonstrado a seguir:
Art. 11. Os MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de revisão aduaneira;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em operação ostensiva;
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade pela falta
ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais);
V - destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à intimação efetuada
por AFRF em procedimento de diligência, realizado mediante a utilização de MPF-D ou MPF-Ex.
VI - destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de Movimentação
Financeira (RMF), nos termos do art. 4o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001. (Sem grifos
no original)
24. Sendo assim, a alegação efetuada pelo Impugnante não pode prosperar, pois a legislação não
exige a emissão de MPF para os casos de revisão interna (malhas) e, mesmo que exigisse, está
consolidado o entendimento de que a falta de MPF não constitui fundamento para a nulidade do
procedimento administrativo-fiscal.”

II – DO MÉRITO
Quanto ao mérito as alegações do sujeito passivo podem ser assim resumidas:
i)
Da necessidade de suspensão do prazo para pagamento com redução de
multa;
ii)
Inexistência de má-fé ao discorrer sobre a aplicação da multa de ofício e;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
8
iii)
Do caráter confiscatório da multa de ofício;
Quando ao caráter confiscatório da penalidade, o ponto não foi conhecido. Quanto
aos demais, foram enfrentados pela decisão da DRJ e me valho das razões de decidir ali expostas
para manter o entendimento, que segue transcrito:
“Da suspensão do prazo para redução da multa de ofício
37. Em relação à suspensão do prazo para pagamento com os benefícios do artigo 961 do
RIR/1999 ou a adoção alternativa da concessão do benefício estabelecido no artigo 962, deve ser
adotada a solução que o próprio RIR estabelece, ou seja, devem ser observadas as determinações da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, a seguir transcrita:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento ao recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira
instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o caso de pagamento
ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para o caso de parcelamento.(Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o regulam,
implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não
satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada.(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.(Incluído pela
Lei no 12.844, de 2013) (Sem grifos no original)
38. Portanto, não existe previsão legal para suspensão do prazo para o pagamento com os
benefício do artigo 961 do RIR/1999, pois o Impugnante exerceu o seu direito de impugnar o
lançamento e deve aguardar a notificação da decisão administrativa de primeira instância. Se a
decisão mantiver o crédito tributário exigido, o Impugnante poderá usufruir do benefício
estabelecido no artigo 962 do RIR/1999 em conformidade com o artigo 6o da Lei 8.218/1991.
Da aplicação da multa de Ofício
39. O Impugnante investe, ainda, contra a aplicação da multa de 75%, que diz ser confiscatória e
injustificada, pleiteando a aplicação da multa de 20%.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
9
40. A multa de ofício calculada sobre o valor do imposto cuja falta de recolhimento se apurou,
está em consonância com a legislação de regência, sendo o percentual 75% o legalmente previsto
para a situação descrita na Notificação de Lançamento, não se podendo, em âmbito administrativo,
reduzi-lo ou alterá-lo por critérios meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
41. O inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 1996, expressa e objetivamente,
prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento
ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
42. Desse modo, deve-se considerar correta a aplicação da multa de lançamento de ofício ao
percentual de 75%, definido em lei, sobre os valores do imposto não recolhido, rejeitando-se a
contestação de que deveria ser aplicada a multa de 20%.
43. A multa de 20% é atribuída ao atraso no pagamento e não à omissão como a do caso vertente
e o art. 112 do CTN deve ser aplicado no caso de dúvida, o que não condiz com este litígio, afinal em
nenhum momento ficou consignada alguma hesitação da autoridade fiscal. Pelo contrário, a
descrição dos fatos e o enquadramento perpetrado indicam o acerto na aplicação da multa de ofício.
Logo, também neste aspecto, a impugnação é improcedente.
44. Quanto à alegação de ausência de dolo por parte do impugnante, cabe esclarecer que, nos
termos do art. 136 da Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional1 , a responsabilidade pela
infração independe da intenção do agente.”
Assim, quanto aos pontos acima, também adoto integralmente os fundamentos da
decisão da DRJ em atendimento ao disposto no Art. 114, §2o, I, do RICARF.
Todavia, no que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre esses valores, entendo que a decisão de
primeira instância merece reforma.
Isso porque, o ponto em discussão é a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre esses valores.
Em outras palavras, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrente de ação judicial – cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por meio do presente recurso, obter nova análise do processado, no sentido da
aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo aos anos calendários de
2006 e 2007. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da
importância mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
10
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.771 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725747/2011-01
11
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso - exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no
processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 169
DF CARF MF
Original